Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
FAZENDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PADRONIZADO ENTRESTO (SACUBITRIL/VALSARTANA). SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO DEFERIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 3° Juizado Especial Fazendário (autos 0709879-04.2022.8.07.0016), de indeferimento de medida de urgência concernente ao fornecimento de medicamento padronizado ENTRESTO (SACUBITRIL/VALSARTANA).

II. A parte agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que, diversamente do consignado na decisão revista, o circunstanciado relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência.

III. Merece reforma a conclusão jurídica da decisão originária, uma vez que, numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário.

IV. Compete ao DISTRITO FEDERAL, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).

V. Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação, devendo respeitar a dignidade dos pacientes, para, assim, garantir um melhor tratamento, e permitir o mínimo necessário de qualidade de vida.

VI. Ademais, o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) disciplina que: Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

VII. No caso concreto, a probabilidade do direito decorre do relatório do médico assistente (de 15.02.2022), o qual atesta: Paciente idosa (84 anos) com insuficiência cardíaca ventricular esquerda de longa data, várias internações para compensação de quadro; indica a existência de urgência no acesso ao medicamento, bem como perigo de vida, sofrimento psíquico, dores físicas e risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função.

VIII. As alegadas circunstâncias se mostram suficientes à constatação do risco de dano, uma vez que a duração natural do trâmite processual, sem o amparo da medida liminar, poderá agravar o sofrimento físico e psíquico da paciente/agravante (com grave comprometimento de saúde).

IX. No mais, em consulta aos autos de origem, constata-se que o DISTRITO FEDERAL colacionou expediente a informar que [...] há disponibilidade do medicamento para pronto atendimento da autora, e a mesma agendou a retirada para o dia12/04/22 [...]. E, intimada para manifestação, a agravante informa que [...] que recebeu a medicação no último dia 12, mas que isso se deu em razão da determinação judicial originada desta Turma Recursal, uma vez que já havia solicitado junto a farmácia de alto custo e havia sido negado, motivo pelo qual PERSISTE O INTERESSE NO PROSEGUIMENTO DO FEITO - recurso e processo principal [...].

X. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, é de se dar provimento ao agravo e, assim, deferir a medida de urgência para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça a CREUSA MARQUES DA NOBREGA BEZERRA o medicamento ENTRESTO (SACUBITRIL/ VALSARTANA) — 49/51MG (registro na ANVISA 100681141), nos termos do relatório médico, no prazo de dez dias, pena de sequestro de verbas públicas.

XI. Provido o agravo de instrumento, nos termos do item X da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.